Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Processo : 0700169-10.2019.8.07.0001 DESPACHO À apelante Valéria dos Santos Dias, para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões[1]. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 2 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 12077161.